Tribunal: TJSP
Processo: 1016615-83.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1.- Matéria preliminar. Cerceamento de defesa. Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova prova pericial. Providência que afasta a prefacial. Necessária consideração, outrossim, de ambos os trabalhos técnicos. Incidência do art. 480, par. 3o, do CPC. Julgamento ultra petita. Pleito desacertado. Inicial,

Ementa:
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1.- Matéria preliminar. Cerceamento de defesa. Conversão do julgamento em diligência para a realização de nova prova pericial. Providência que afasta a prefacial. Necessária consideração, outrossim, de ambos os trabalhos técnicos. Incidência do art. 480, par. 3o, do CPC. Julgamento ultra petita. Pleito desacertado. Inicial, quanto aos vícios construtivos, apresentada de forma ampla. Descrição específica, no laudo pericial, compatível com o requerimento da parte.
2.- Levantamento de inúmeros defeitos no empreendimento. Provas periciais satisfatórias à definição quanto à origem. Inadmissível exclusão da responsabilidade da empresa. Limpeza dos dutos apartada por força da metodologia empregada na fixação dos materiais. Eventual infiltração, pelo imóvel vizinho, que não se mostrou como causa suficiente para a danificação imobiliária, especialmente no primeiro e segundo subsolos. Valor da indenização material. Juros e correção devidos a contar da intimação do laudo. Sucumbência. Necessária reciprocidade das custas, encargos e honorários. Precedentes. Preservação, outrossim, dos honorários arbitrados em 15% do valor da condenação (art. 85, par. 2o, do CPC).
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556858
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016615-83.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CONSTRUTORA IPOA LTDA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA
DAS FLORES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Construtora Ipõa Ltda.
Apelado: Condomínio Residencial Morada das Flores
Voto no 47.863
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS.
1.- Matéria preliminar. Cerceamento de defesa. Conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova prova pericial.
Providência que afasta a prefacial. Necessária consideração,
outrossim, de ambos os trabalhos técnicos. Incidência do art. 480,
par. 3o, do CPC. Julgamento ultra petita. Pleito desacertado.
Inicial, quanto aos vícios construtivos, apresentada de forma
ampla. Descrição específica, no laudo pericial, compatível com o
requerimento da parte.
2.- Levantamento de inúmeros defeitos no empreendimento.
Provas periciais satisfatórias à definição quanto à origem.
Inadmissível exclusão da responsabilidade da empresa. Limpeza
dos dutos apartada por força da metodologia empregada na fixação
dos materiais. Eventual infiltração, pelo imóvel vizinho, que não
se mostrou como causa suficiente para a danificação imobiliária,
especialmente no primeiro e segundo subsolos. Valor da
indenização material. Juros e correção devidos a contar da
intimação do laudo. Sucumbência. Necessária reciprocidade das
custas,
encargos
e
honorários.
Precedentes.
Preservação,
outrossim, dos honorários arbitrados em 15% do valor da
condenação (art. 85, par. 2o, do CPC).
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Ação de indenização por danos morais e materiais julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 2549/2566, cujo relatório é
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito Maurício Tini Garcia, para
“condenar a ré no pagamento à autora da quantia de R$1.084.385,00 (um
milhão, oitenta e quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais), a ser corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, ambos contados de abril de 2018, quando tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
3
valor foi calculado pelo laudo pericial de fls. 1007/1023. Condeno ainda a ré
a indenizar o autor, em valor a ser apurado em liquidação, para investigação e
obras para cessar as infiltrações existentes nos muros de contenção do
condomínio”.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 2573/2574).
Apela a Construtora, inconformada.
Pretende, inicialmente, que se reconheça o cerceamento ao seu
direito de defesa. Para tanto, assinala que a perícia técnica não analisou os
temas efetivamente questionados, impondo-se, assim, a designação de nova
análise pericial.
Busca, depois, o decote de parte da condenação estabelecida
judicialmente, alegando que o desfecho judicial “...abrange uma infinidade de
itens que não foram trazidos na inicial”. Além disso, pretende a modificação
do termo inicial dos juros e da correção monetária, a modificação das verbas
de sucumbência e, finalmente, a redução dos honorários de sucumbência (fls.
2576/2613).
O apelo foi respondido (fls. 2622/2628).
Pela decisão de fls. 2636/2637 restou determinada a realização
de nova prova pericial, para o fim de “esclarecer a previsão normativa desse
tipo de obra, possibilidade de emprego no tipo de construção objeto dos
autos, além da sua adequação técnica no empreendimento em análise,
retificações construtivas e definição dos valores necessários”, cujo laudo
consta às fls. 2744/2816, sobre o qual se manifestaram os litigantes (fls.
2824/2826 e 2827/2831).
Considerando que o recurso foi inicialmente distribuído em
agosto de 2019, decorreu o prazo para a impugnação ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
4
2.- Rejeita-se, de saída, a alegação de cerceamento de defesa.
Buscou-se, em sede recursal, a invalidação da primeira perícia técnica, sob a
justificativa de que a perita não detinha conhecimentos técnicos necessários,
além de não serem apreciados variados temas objeto de impugnação.
Entretanto, a anulação pretendida não se ajusta à disciplina
processual em vigência, bastando considerar que o art. 480, par. 3o, do CPC é
claro ao dizer que “a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao
juiz apreciar o valor de uma e de outra”.
No mais, embora os litigantes tenham rechaçado a qualificação
técnica de ambos os profissionais, a primeira impugnada pela apelante, ao
passo que o segundo rejeitado pelo recorrido, os inconformismos foram
apresentados de maneira genérica, desprovidos de efetiva demonstração de
impossibilidade de avaliação do imóvel. além disso, é sabido que nenhuma
impugnação foi apresentada assim que nomeados os profissionais, daí porque
desarrozoadas as insurgências apenas com a apresentação do laudo técnico, o
qual pode desagradar àqueles que figuram no polo ativo ou passivo da
demanda, mas nem por isso afasta a capacidade dos designados pelo Juízo.
Como já decidido pelo C. STJ em caso análogo, “tendo em vista os
princípios da livre apreciação da prova e da não adstrição do juiz ao
laudo pericial, estando devidamente fundamentada a decisão, fica ao seu
prudente arbítrio deferir a realização da segunda perícia. Sem que a
parte interessada tenha impugnado oportunamente a qualificação do
perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a realização
de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável” (REsp
217.847/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA).
Vale destacar, de outra via, que as perícias, ainda que possuam
alguma divergência entre elas, caminham de maneira única para o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
5
desiderato, não havendo como se reconhecer que ambos os profissionais de
confiança do Juízo eram desprovidos de conhecimento mínimo exigido para
as avaliações, basta notar o conteúdo dos laudos disponibilizados, sem
nenhuma dúvida própria à demonstração daquilo que se almejava.
Portanto, deferida a realização da segunda perícia para
esclarecimento dos assuntos apresentados pela recorrente, tem-se por
insubsistente a alegação de cerceamento de defesa, cuidando-se, outrossim,
de apontamento prejudicado, na forma do já decidido por esta Câmara:
“Convertido o julgamento em diligência, findou-se a objeção lançada
sobre a antecipação e ao cerceamento de defesa, ao passo que a
designação de audiência de conciliação, infrutífera (fls. 581), aparta o
vício
apontado
pelo
recorrente”
(Apelação
Cível
no
1014415-20.2014.8.26.0506, de minha Relatoria).
Vencida esta questão, acolhe-se, em parte, o inconformismo
recursal.
Com efeito.
Sustenta-se a adequação do empreendimento à legislação
vigente, o que contraria a tese do apelado, segundo a qual “foi entregue com
inúmeros defeitos e avarias tais como: infiltrações, fissuras, mal
acabamento, ausência de pinturas nos rodapés das áreas comuns, pisos
quebrados, rodapés quebrados, portas corta-fogos em situação precária,
entre outros” (fls. 02).
Duas perícias foram realizadas. Muito embora se questione a
conclusão apresentada no primeiro trabalho técnico, reconhece-se, em ambas
as avaliações, a presença de causa independente, de responsabilidade da
apelante, suficiente a lhe atribuir a responsabilidade pelos danos relatados
pelo recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
6
Segundo a conclusão de fls. 2809, “não ocorreu manutenção
nos drenos, tubos de captação de águas dos drenos e canaletas de
captação dos subsolos entre Setembro de 2012 e Outubro de 2018”. Numa
primeira leitura, presumir-se-ia a responsabilidade do apelado pelos
destacados danos, vez que a falta de manutenção poderia levar à sua
ocorrência. Entretanto, em complementação, segundo o mesmo expert, “os
tubos de captação colados nas extremidades dos drenos dificulta e coíbe
a limpeza dos mesmos conforme observado pela I.Perita em seu Laudo
Pericial e pelo subscritor conforme verificado em nova perícia, pois para
a desmontagem dos mesmos, vários tubos e conexões seriam danificados”
(fls. 2809).
Portanto, parece evidente que a manutenção, embora não
realizada, não pode ser debitada como a causa dos danos, considerando que
os tubos de captação foram fixados de forma a inviabilizar a limpeza, seja
pela proximidade com os drenos ou danificação em caso de desmontagem,
motivo pelo qual necessária a confirmação da culpa atribuída à recorrente
enquanto responsável técnica pela construção do empreendimento.
Esclareça-se, ainda, que parte considerável do recurso trata da
viabilidade do emprego do solo grampeado. Na segunda análise pericial
restou confirmado que a utilização dessa técnica não se mostra vedada, ainda
que não possua “...regulamentação própria e se encontre em fase de
consulta na ABNT” (fls. 2809). Entretanto, pese a viabilidade da sua
utilização, não há espaço para afastar da apelante a responsabilidade pelos
reparos dos vícios construtivos.
Mesmo que admitida a infiltração resultante dos imóveis
vizinhos ao empreendimento, em especial a casa de no 05, os drenos de
contenção deveriam se mostrar suficientes à dispersão do líquido, até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
7
porque não há nenhuma comprovação de que essa infiltração,
independentemente da origem, isto é, se pluviais ou de esgoto, tenha
excedido à capacidade esperada da drenagem, como bem posicionado pelo
levantamento técnico: “Mas, nota-se no projeto da contenção a existência
de drenos sub-horizontais profundos na região do topo da contenção, os
quais possuem o objetivo de drenar eventuais infiltrações de águas
pluviais provenientes dos terrenos vizinhos” (fls. 2790).
Bem por isso, não causam repercussão os questionamentos
trazidos no item 6 (fls. 2800). O recorrido não deveria agir em relação aos
imóveis vizinhos, exceto se, regularizada a estrutura e promovida a limpeza
dos dutos, persistir vazamento em número excedente àquele de filtração
ordinariamente esperado. Não por outra razão, o laudo é bastante claro ao
tratar do assunto da seguinte maneira: “Entende-se que as infiltrações de
água nos subsolos se devem a falta de manutenção nos drenos da
contenção e infiltração de águas entre a contenção e a manta de
impermeabilização do piso térreo”. Logo, se a limpeza se mostrava
inviabilizada, cuja causa é própria à incorreção na colocação dos tubos de
captação, por certo a origem integral dos vícios toca à apelante, como
assinalado por esta Câmara em sede de Agravo de Instrumento: “Por outro
lado, é da construtora a responsabilidade por eventuais vícios e defeitos
constatados no bem, existindo probabilidade do direito invocado pela
parte” (Agravo no 2181980-16.2018.8.26.0000, de minha Relatoria).
Se não bastasse, demonstrou-se que “as infiltrações no muro de
contenção do 1° e 2° subsolos são resultado de entrada de água entre a
manta de impermeabilização do térreo e a contenção devido a falhas e/ou
deterioração em sua fixação” (fls. 2810), particularidade que não guarda
nenhuma relação com os imóveis vizinhos, sendo de exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
8
responsabilidade da recorrente a entrega do empreendimento adequadamente
estruturado.
Por essas considerações, preserva-se o desfecho trazido pela r.
sentença recorrida, quanto à configuração e responsabilidade pelos danos,
não havendo que se falar em julgamento ultra petita, seja porque a reparação
se encontra alinhada aos pedidos trazidos na peça inaugural, basicamente
formados pela correção integral dos vícios construtivos, ou, ainda, porque o
valor sugerido a título extrajudicial, pelo próprio apelado, não deve servir
como limite para o levantamento quantitativo da verba indenizatória, na
medida em que os dois trabalhos técnicos consideraram o valor como sendo
adequado (“...em adição aos valores estimados pela I.Perita em seu Laudo
Pericial”, fls. 2811), ainda que o segundo tenha acrescido valores para o
compensação material, os quais não admitem acolhida porque não houve
recurso autônomo pelo CONDOMÍNIO, daí porque em apelação exclusiva da
recorrente não é admissível a majoração daquele quantum, sob pena de
incorrer em julgamento ultra petita.
Impróprio, assim, argumentar que os dois peritos incorreram no
mesmo erro, cuidando de temáticas que não constavam da inicial, até mesmo
porque a pretensão acerca dos valores restou apresentada genericamente (“...o
qual será ratificado por meio de produção de prova pericial para apurar
o efetivo dano material causado aos autores, que poderá inclusive ser
apurado em liquidação de sentença”, fls. 07), viabilizando-se a apuração do
montante devido ao longo da instrução probatória. Logo, “a diretriz
resultante da interpretação conjunta dos arts. 131 e 436, Código de
Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente a prova, mas não lhe
dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões pessoais e
conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
9
contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a
faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a
fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão” (STJ,
REsp 1.095.668/RJ, Min. Luis Felipe Salomão).
Impugna-se, justificadamente, o termo inicial dos juros e da
correção monetária devidos sobre os valores da condenação. O laudo de fls.
679/883 é datado de maio de 2018. Seu conteúdo, por sua vez, foi conhecido
pelas partes em 17 de maio de 2018 (fls. 909), data a ser considerada para o
lançamento dos acréscimos acima destacados, pois nessa oportunidade
confirmou-se a mora da construtora na quitação daquele montante, e não abril
de 2018, como destacado na r. sentença recorrida. Para esse fim acolhe-se o
apelo.
De igual modo, a apelação fica provida para afastar a
sucumbência exclusiva da apelante. Os pedidos trazidos na inicial são de duas
espécies: danos materiais e danos morais. Com o acolhimento dos primeiros e
rejeição dos segundos, nada mais justo o reconhecimento da sucumbência
recíproca entre as partes, na linha do entendimento do C. STJ: “Conforme a
jurisprudência do STJ, "Havendo pedido de indenização por danos
morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição
do outro, configura sucumbência recíproca. Precedentes" (REsp
951.521/MA, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, DJe 11/5/2011). Agravo interno provido” (AgInt no REsp
1801815/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
Portanto, exige-se a partilha igualitária das custas e das despesas
processuais. A parte autora, ainda, responderá pelo equivalente a 15% do
montante pleiteado a título de danos morais (fls. 18, item a), preservando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016615-83.2015.8.26.0564 -Voto no
10
condenação da demandada ao pagamento de 15% a título de honorários
calculados sobre a condenação, sem a incidência do art. 85, par. 11, do CPC,
normativa que se mostra incompatível com o parcial acolhimento do recurso.
Destaque-se, em continuação, que o percentual devido pela
recorrente, a esse título, não se afigura excessivo. Foram praticados inúmeros
atos processuais, em primeira e segunda instâncias. A ação, outrossim,
tramita há quase 05 anos, havendo a dedução de questões de alta
complexidade, inclusive por se tratar de demanda com aproximadamente
3000 páginas. Por isso, preserva-se o percentual estabelecido judicialmente,
sob pena de esvaziar o trabalho realizado pelos causídicos. Nesse sentido, a
propósito, o entendimento da Corte Superior: “Não se observa nenhuma
deficiência de fundamentação ou excesso na verba honorária fixada pelo
Tribunal de origem - 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, amparando-se a decisão estadual na complexidade da causa e na
duração do processo. Revisão da verba honorária obstada pelo
enunciado sumular n. 7/STJ” (AgInt no AREsp 1545667/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
Em conclusão, o apelo é provido para estabelecer os juros de
mora e correção monetária a partir de 17 de maio de 2018, reconhecendo-se a
reciprocidade entre os litigantes.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator